Tribunal: TJPA
Processo: 0808947-82.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808947-82.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANA VANESSA DE OLIVEIRA TORRES MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROC. N.º 0808947-82.2019.8.14.0000

EMBARGANTE : UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO : DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE E OUTROS

EMBARGADO : A.C.T.M., representada por A.V.D.O.T.M.

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR TUTELA DE URGÊNCIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO A DECISÃO DE PISO QUE DETERMINOU À AGRAVANTE A AUTORIZAÇÃO DE SEIS HORAS SEMANAIS DA TERAPIA INDICADA AO PACIENTE, QUE É PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, PELO FATO DE NÃO TER O JULGADO REFERIDO A SUBMISSÃO DA EMBARGANTE ÀS REGRAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, ALÉM DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA, VISANDO A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO IMPROVIDO.

I- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO: O embargante não apresenta de fato nenhuma OMISSÃO no julgado embargado. Ao contrário, este analisa todas as questões postas à apreciação no recurso, deixando claro que “
o direito à saúde é garantido constitucionalmente, tendo prevalecido em detrimento de quaisquer barreiras contratuais dos planos de saúde, quando se mostra necessária a realização de um procedimento médico, mesmo quando este, a princípio, não estaria disponível ao usuário “
. Assim, entendendo que o autor preencheu os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme deferido na origem, e não tendo o agravante trazido elementos aptos a desfazer a decisão, foi o recurso improvido. Ademais, esse vem sendo o entendimento pacífico em nossos Tribunais, inclusive no âmbito dos Tribunais Superiores, o que restou bem observado no julgado embargado.

II- PREQUESTIONAMENTO: Inexistente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não são admissíveis os embargos declaratórios, sendo desnecessária também sua admissão para o alcance dos Tribunais Superiores, por força do disposto no art. 1025 do CPC.

III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROC. N.º 0808947-82.2019.8.14.0000

EMBARGANTE : UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO : DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE E OUTROS

EMBARGADO : A.C.T.M., representada por A.V.D.O.T.M.

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela de Urgência, proposta por A. C. T. M., representada por sua genitora A. V. D. O. T. M.

O acórdão embargado tem o seguinte teor:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBRIGAR A EMPRESA AGRAVANTE A DAR CONTINUIDADE ÀS CONSULTAS DO TRATAMENTO DA AGRAVADA, PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. ABUSIVIDADE NA LIMITAÇÃO DE TRATAMENTO QUE NECESSITA DE CONTINUIDADE. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
A limitação do número de sessões para tratamento, e a exigência de que o consumidor arque com o que extrapolar aquele limite, coloca o consumidor em extrema desvantagem, eis que ainda arca com as mensalidades do plano de saúde. Abusividade de cláusula que impõe tal limitação.
II-
Precedentes do STJ e deste Tribunal, segundo o qual,
"À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes".

(AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018).

III –
O direito à saúde é garantido constitucionalmente, tendo prevalecido em detrimento de quaisquer barreiras contratuais dos planos de saúde, quando se mostra necessária a realização de um procedimento médico, mesmo quando este, à princípio não estaria disponível ao usuário.
IV –
Recurso Conhecido e Desprovido, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A DECISÃO RECORRIDA.

Inconformada, vem a agravante UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO opor os presentes embargos declaratórios, através do qual manifesta, inicialmente, o interesse de prequestionar a matéria apreciada nos autos, visando a interposição de recurso futuro, caso necessário. Alega, visando a reforma do julgado embargado, a OMISSÃO existente no acórdão, decorrente do fato de não ter o mesmo, em momento algum, se manifestado acerca do fato inequívoco de que a UNIMED BELÉM, como Cooperativa de Trabalho Médico, encontra-se submetida às normas da Agencia Nacional de Saúde que, como Agência Reguladora, possui atribuição de fiscalizar e orientar a atuação da Operadora.

Requer, assim, que seja sanada a omissão, sendo assim acolhidos os embargos também para fins de prequestionamento dos fundamentos indicados.

Contrarrazões não apresentadas pela parte embargada.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOUR
A

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROC. N.º 0808947-82.2019.8.14.0000

EMBARGANTE : UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO : DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE E OUTROS

EMBARGADO : A.C.T.M., representada por A.V.D.O.T.M.

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, sustenta o embargante a existência de OMISSÃO na decisão embargada, considerando que o acórdão recorrido não teria se manifestado acerca do fato de que a embargante está submetida às regras da ANS, de modo que não incorreu em qualquer ato ilícito. Requer, ainda e principalmente, o prequestionamento da matéria, visando a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Não assiste razão ao embargante. Senão vejamos.

Nos termos do que dispõe a doutrina,
“ considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); b) sobre questões apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

No caso do presente recurso, entretanto, o embargante não apresenta de fato nenhuma OMISSÃO no julgado embargado. Ao contrário, este analisa todas as questões postas à apreciação no recurso, deixando claro que “
o direito à saúde é garantido constitucionalmente, tendo prevalecido em detrimento de quaisquer barreiras contratuais dos planos de saúde, quando se mostra necessária a realização de um procedimento médico, mesmo quando este, a princípio, não estaria disponível ao usuário “
Assim, entendendo que a o autor preencheu os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme deferido na origem, e não tendo o agravante trazido elementos aptos a desfazer a decisão, foi o recurso improvido. Ademais, esse vem sendo o entendimento pacífico em nossos Tribunais, inclusive no âmbito dos Tribunais Superiores, o que restou bem observado no julgado embargado.

A questão foi, assim, bem apreciada. Busca o embargante, ao que se vê, nova apreciação das provas existentes nos autos, utilizando-se equivocadamente da via dos embargos com tal finalidade. Esse é o posicionamento jurisprudencial sobre a questão:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. CERTIDÃO DE CASAMENTO. VALORAÇÃO DE PROVA.

1. A valoração da prova testemunhal, quanto ao tempo de serviço prestado pela recorrida na zona rural, é válida se apoiada em início razoável de prova material, assim considerada a Certidão de Casamento
. 2. Os Embargos de Declaração não têm como objetivo o rejulgamento da causa. Ausentes os seus pressupostos, deve ser prestigiada a decisão embargada, por seus próprios fundamentos.
3. Embargos rejeitados (Processo EDcl no REsp 254808 SP 2000/0035145-8 - Orgão Julgador T5 - QUINTA TURMA – Publicação DJ 16.10.2000 p. 330 – Julgamento: 26 de Setembro de 2000 – Relator: Ministro EDSON VIDIGAL)

Busca, ainda, através do presente recurso, utilizar-se da via dos embargos declaratórios para cumprir o pré-requisito da admissibilidade do Recurso Especial, requerendo a expressa manifestação da Turma julgadora acerca dos dispositivos mencionados como afrontados desde a exordial.

Entretanto,

inexistente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não são admissíveis os embargos declaratórios, sendo desnecessária também sua admissão para o alcance aos Tribunais Superiores, por força do disposto no art. 1025 do CPC:

“ Art. 1025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Outro não é o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO AO DEBATER A VALORAÇÃO DA PROVA. DESNECESSÁRIO O PREQUESTIONAMENTO QUANDO OBJETIVA APENAS VIABILIZAR A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. Ausente quaisquer das hipóteses elencadas no art.
1.022
do
CPC
. Nítida pretensão de rejulgamento da causa, que foi decidida enfrentando todas as questões relevantes conforme acórdão embargado. A leitura do aresto embargado demonstra claramente a inexistência da alegada omissão na fundamentação do acórdão quanto à valoração dos dados probatórios. Na esteira do entendimento das Cortes Superiores - STF e STJ - dispensável o prequestionamento explícito quando o julgado enfrentou satisfatoriamente os argumentos trazidos pelas partes. Segundo dispõe o art.
1.025
do
CPC/2015
, a matéria ventilada pela parte embargante encontra-se automaticamente prequestionada para fins de interposição de recursos junto às instâncias superiores. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70075502849, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/12/2017).

À vista do exposto, conheço dos embargos, mas nego-lhes provimento.

É o voto.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/02/2022